Tribunal: TJES
Processo: 5006831-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006831-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: COSME DE AGUIAR ANDRELINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO ENEM – POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.
2. Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar que seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional, ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.
3.Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017. Precedente STJ
4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006831-43.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: COSME DE AGUIAR ANDRELINO - DPE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tr

ata-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo COSME DE AGUIAR ANDRELINO, em razão da decisão (Id. 8477116, seq. 324.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de remição da pena, pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado em 2023.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual, sustenta, em síntese, que o agravante obteve aproveitamento satisfatório no ENEM, sendo patente a possibilidade de remição.

Requer, assim, a reforma da decisão impugnada, a fim de que
seja considerada a aprovação no ENEM, e concedida a remição ao agravante
(Id. 8477116, seq. 332.1).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

Primeiramente destaco que nos termos da portaria nº 144/2012, do INEP, para aprovação no ENEM se faz necessário atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada área de conhecimento do exame, e no mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.

Conforme Resultado do ENEM (Id. 8477118 – seq. 312.2), o agravante obteve aproveitamento satisfatório nas 05 (cinco) áreas de conhecimento.

A Lei de Execução Penal permite, para plena aplicação do direito fundamental à educação, e como política de incentivo ao estudo para aqueles que cumprem pena, a remição de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP).

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

Em caso como tais, entendo que deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar que seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional, ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Desta forma, não é plausível se desprezar a aprovação no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“A despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA. Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017. (STJ; AgRg-HC 858.917; Proc. 2023/0360315-8; MG; Quinta Turma;
Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023
).

Com efeito, vejo que assiste razão à Defensoria Pública, e entendo que a aprovação do agravante no ENEM deve ser utilizada para a remição de sua pena.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
recurso, para reformar a decisão agravada, determinando novo cálculo de remissão do reeducando, considerando também a sua aprovação no ENEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.